Tribunal: TJES
Processo: 5001919-32.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001919-32.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARNON RANGEL DE ASSIS DAMASCENO

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM CURSO. PROCESSO COMPLEXO COM MÚLTIPLOS RÉUS. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente decretada nos autos da ação penal nº 0000907-71.2022.8.08.0012, na qual ele e os corréus foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o paciente se encontra preso desde 25/03/2022 sem encerramento da instrução criminal, requerendo a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a duração da prisão preventiva do paciente, sem o encerramento da instrução criminal, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a justificar a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa não decorre de cálculo meramente aritmético, exigindo juízo de razoabilidade que considere as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa e fatores que influenciam a tramitação do processo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

3. A pretensão defensiva já foi examinada por esta Primeira Câmara Criminal no julgamento do Habeas Corpus nº 5011377-44.2024.8.08.0000, ocasião em que, por unanimidade, foi afastada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

4. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora evidenciam que o processo tramita regularmente, com sucessivas movimentações processuais, realização parcial de audiência de instrução, manifestações das partes e análise de diversos requerimentos.

5. A complexidade do feito, que envolve seis réus assistidos por diferentes defesas técnicas, além da multiplicidade de incidentes processuais e pedidos formulados pelas partes, justifica a duração da instrução criminal.

6. A não realização de determinadas audiências decorreu de circunstâncias processuais específicas, como impedimento ou licença de magistrado, ausência de testemunhas e requerimentos das próprias defesas, fatores que influenciam a marcha processual sem caracterizar desídia estatal.

7. O processo encontra-se em fase avançada de instrução, com audiência designada para data próxima destinada à realização dos interrogatórios dos réus, o que afasta a configuração de constrangimento ilegal.

8. Presentes os pressupostos que justificam a manutenção da prisão preventiva, revela-se inadequada sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a complexidade do processo.

2. A tramitação regular do processo, especialmente em ações penais com múltiplos réus e sucessivos incidentes processuais, afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3. A proximidade da conclusão da instrução criminal e a existência de audiência designada para interrogatório dos réus evidenciam a regularidade da marcha processual e justificam a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, I e IV; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 901.672/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ARNON RANGEL DE ASSIS DAMASCENO
em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000907-71.2022.8.08.0012.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso desde 25/03/2022 sem que tenha havido o encerramento da instrução criminal.

Pugna pela concessão da ordem, a fim de relaxar a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 18455221.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ARNON RANGEL DE ASSIS DAMASCENO
em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000907-71.2022.8.08.0012.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso desde 25/03/2022 sem que tenha havido o encerramento da instrução criminal.

Pugna pela concessão da ordem, a fim de relaxar a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 18455221.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, o paciente e os corréus foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A defesa pretende a revogação da custódia cautelar, em razão do excesso de prazo na formação da culpa.

Sobre o tema, destaco que o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa não decorre de cálculo meramente aritmético, exigindo juízo de razoabilidade que considere as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa e fatores que influenciam a tramitação do processo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Antes de iniciar a análise da referida pretensão, importante destacar que que a pretensão formulada nestes autos já foi analisada por esta Primeira Câmara Criminal, na Sessão Virtual de 23 a 27 de novembro de 2024, no julgamento do Habeas Corpus n. 5011377-44.2024.8.08.0000, tendo sido decidida, à unanimidade, pela denegação da ordem, conforme ementa abaixo colacionada:

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “o excesso de prazo não se constata de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação do processo.” (AgRg no HC n. 901.672/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

2. Tendo em vista as particularidades do caso, não vislumbro o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3. Por derradeiro, presentes os pressupostos da custódia cautelar, revela-se descabida a conversão da prisão em cautelares diversas (art. 319 do CPP).

4. Ordem denegada.

Devo consignar que, ainda que considerasse o decurso do prazo entre o aludido julgamento e a presente data, não verifico o alegado constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa.

Isso porque, ao analisar as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, é possível evidenciar que o feito vem tramitando normalmente, considerando que são 06 réus, com inúmeras petições protocolizadas pelas defesas (Defensoria Pública e advogados constituídos distintos), o que justifica o momento processual em que se encontra o processo.

Por oportuno, colaciono excerto das mencionadas informações que justificam o andamento do processo na fase atual:

A Autoridade Policial, ao concluir as investigações, relatou o Inquérito Policial na data de
14 de março de 2022
, oportunidade em que indiciou os acusados ARNON RANGEL DE ASSIS DAMASCENO, GILBERTO BORGES DA FONSECA, ELVIS SOARES PEREIRA, MATEUS ALEXANDRE LOCATEL SANTANA, LEONARDO DE OLIVEIRA e ANDRÉ QUEIROZ XAVIER, bem como representou pela prisão preventiva destes.

O Ministério Público, na data de
21 de março de 2022
, ofereceu denúncia em desfavor dos acusados ARNON RANGEL DE ASSIS DAMASCENO, GILBERTO BORGES DA FONSECA, ELVIS SOARES PEREIRA, MATEUS ALEXANDRE LOCATEL SANTANA, LEONARDO DE OLIVEIRA e ANDRÉ QUEIROZ XAVIER, bem como representou pela prisão preventiva destes.

Em decisão datada de
25 de março de 2022
, este Juízo recebeu a denúncia, oportunidade em que fora decretada a prisão preventiva dos acusados ARNON RANGEL DE ASSIS DAMASCENO, GILBERTO BORGES DA FONSECA, ELVIS SOARES PEREIRA, MATEUS ALEXANDRE LOCATEL SANTANA, LEONARDO DE OLIVEIRA e ANDRÉ QUEIROZ XAVIER, às fls. 341/344.

Os acusados ARNON RANGEL DE ASSIS DAMASCENO, GILBERTO BORGES DA FONSECA, ELVIS SOARES PEREIRA, MATEUS ALEXANDRE LOCATEL SANTANA, LEONARDO DE OLIVEIRA e ANDRÉ QUEIROZ XAVIER, foram presos em cumprimento aos mandados de prisão preventiva expedidos nestes autos.

O processo tramitou de forma regular e, na data de
20 de outubro de 2023
, os autos foram encaminhados para DIGITALIZAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO NO SISTEMA PJE, conforme Ato Normativo nº 083/2022 – TJES. Recebidos os autos, estes foram virtualizados no dia
12 de dezembro de 2023
e levados à conclusão na mesma data. Os acusados foram intimados e apresentaram respostas à acusação, tendo este Juízo, na data de
02 de maio de 2024
.

Na data de
04 de junho de 2024
, a audiência de instrução e julgamento não se realizou em razão da Magistrada Adjunta ser impedida de atuar nos autos e, em razão do Magistrado Titular se encontrar presidindo o julgamento nos autos da Ação Penal nº 0011071-98.2018.8.08.0012, no Tribunal do Júri. Na oportunidade, fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia
03 de julho de 2024
, às 13:00 horas

Na data de
03 de julho de 2024
, o Egrégio Tribunal de Justiça designou a Magistrada Dra. Mônica da Silva Martins para presidir a audiência, em razão do Magistrado Titular se encontrar de licença médica. A audiência de instrução e julgamento designada para o dia 03 de julho de 2024, às 13:00 horas, se realizou. Na oportunidade, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, face a ausência das demais testemunhas arroladas.

Ao final, foi determinada a abertura de vista ao Ministério Público para manifestação acerca das testemunhas ausentes. Manifestação ministerial datada de
15 de agosto de 2024
. O processo foi levado à conclusão na data de 20 de agosto de 2024.

Na data de
27 de agosto de 2024
, fora juntado o pedido de informações em Habeas Corpus Nº 5011377-44.2024.8.08.0000, impetrado em favor do acusado ARNON RANGEL DE ASSIS DAMASCENO, as quais foram prestadas no dia 28 de agosto de 2024.

Na data de
28 de agosto de 2024
, proferi decisão designando audiência de instrução em continuação para o
dia 07 de outubro de 2024
, às 13:00 horas.

Na mesma oportunidade, foram mantidas as prisões preventivas dos acusados ARNON RANGEL DE ASSIS DAMASCENO, GILBERTO BORGES DA FONSECA, ELVIS SOARES PEREIRA, MATEUS ALEXANDRE LOCATEL SANTANA, LEONARDO DE OLIVEIRA e ANDRÉ QUEIROZ XAVIER.

Manifestação da Defensoria Pública datada de
11 de setembro de 2024
.

Manifestação ministerial datada de
16 de setembro de 2024
.

Na data de
18 de setembro de 2024
, foi juntado o pedido de informações do Habeas Corpus nº 5011370-52.2024.8.08.0000 – TJES, impetrado em face do acusado LEONARDO DE OLIVEIRA, as quais foram prestadas na mesma data.

Despacho proferido na data de
26 de setembro de 2024
. Manifestação da Defensoria Pública datada de 02 de outubro de 2024.

A audiência de instrução e julgamento designada para o dia
07 de outubro de 2024
, às 13:00 horas não se realizou (...).

Manifestação ministerial datada de
15 de outubro de 2024
.

Na data de
24 de outubro de 2024
, o STJ encaminhou decisão proferida, onde fora denegado liminarmente a ordem nos autos do Habeas Corpus nº 955292-ES (2024/0401300-6), impetrado em favor do acusado ARNON RANGEL DE ASSIS DAMASCENO.

O acusado MATEUS ALEXANDRE LOCATEL SANTANA, na data de
1º de novembro de 2024
, constituiu novo Advogado particular.

Na data de
11 de dezembro de 2024
, a Defesa do acusado MATEUS ALEXANDRE LOCATEL SANTANA, formulou pedido de revogação da prisão preventiva deste.

Na mesma oportunidade, juntou documentos diversos.

Na data de
04 de fevereiro de 2025
, o STJ encaminhou decisão proferida, onde fora negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 208577-ES (2024/0459710-0), impetrado em favor do acusado LEONARDO DE OLIVEIRA.

Na data de
05 de fevereiro de 2025
, foi juntado aos autos o pedido de informações do Habeas Corpus em referência.

Na data de
20 de fevereiro de 2025
, foram prestadas as informações requeridas nos autos do Habeas Corpus nº 5001436–36.2025.8.08.0000, impetrado em favor do acusado MATEUS ALEXANDRE LOCATEL SANTANA, junto ao TJES.

Na mesma data, proferi decisão designando audiência de instrução em continuação para o dia
31 de março de 2025
, às 15h00, bem como revisei a necessidade da manutenção da prisão preventiva dos acusados ARNON RANGEL DE ASSIS DAMASCENO, GILBERTO BORGES DA FONSECA, ELVIS SOARES PEREIRA, MATEUS ALEXANDRE LOCATEL SANTANA, LEONARDO DE OLIVEIRA e ANDRÉ QUEIROZ XAVIER, mantendo-as.

Na data de
23 de fevereiro de 2025
, a Defesa do acusado MATEUS ALEXANDRE LOCATEL SANTANA requereu o deferimento de inclusão extemporânea de testemunha de defesa.

Manifestação Ministerial em
27 de fevereiro de 2025
, pugnando pelo indeferimento do pedido de inclusão extemporânea de testemunha de defesa e de revogação da prisão preventiva do acusado, ambos formulados pela Defesa do acusado MATEUS ALEXANDRE LOCATEL SANTANA.

Decisão em
11 de março de 2025
, indeferindo o pedido de inclusão extemporânea de testemunha de defesa e de revogação da prisão preventiva do acusado, ambos formulados pela Defesa do acusado MATEUS ALEXANDRE LOCATEL SANTANA, bem como mantendo a prisão preventiva dos demais acusados.

Na data de
31 de março de 2025
, a audiência de instrução e julgamento não se realizou em razão da Magistrada Adjunta ser impedida de atuar nos autos e, em razão do Magistrado Titular se encontrar de licença.

Na oportunidade, fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia
19 de maio de 2025
, às 13:00 horas.

A audiência de instrução e julgamento do dia
19 de maio de 2025
, às 13:00 horas, não se realizou, em razão da ausência das testemunhas de acusação.

Na data de
11 de junho de 2025
, a Defesa do acusado LEONARDO DE OLIVEIRA pugnou, liminarmente, pela autorização de visita de sua genitora, na unidade prisional em que se encontra custodiado.

Manifestação Ministerial em
27 de junho de 2025
.

A audiência de instrução e julgamento do dia
30 de junho de 2025
, às 13:00 horas, ocorreu com a oitiva de quatro testemunhas, não sendo realizado o interrogatório dos acusados ARNON RANGEL DE ASSIS DAMASCENO, GILBERTO BORGES DA FONSECA, ELVIS SOARES PEREIRA, MATEUS ALEXANDRE LOCATEL SANTANA, LEONARDO DE OLIVEIRA e ANDRÉ QUEIROZ XAVIER, em razão da ausência da testemunha de defesa do acusado ANDRÉ QUEIROZ XAVIER.

Na data de
02 de outubro de 2025
, a Defesa do acusado GILBERTO BORGES DA FONSECA, pugnou pela revogação de sua prisão preventiva.

Em
19 de dezembro de [2025]
, foi juntado aos autos o pedido de informações do Habeas Corpus n° 5021292-83.2025.8.08.0000, impetrado em favor do acusado MATEUS ALEXANDRE LOCATEL SANTANA, junto ao TJES.

Na mesma oportunidade, proferi decisão mantendo a prisão preventiva dos acusados e designando audiência em continuação para o dia
11 de março de 2026
, às 14h30.

Na data de 09 de fevereiro de 2026, em razão da suspeição declarada pela Magistrada adjunta desta Vara, antecipei a audiência em continuação para o dia
02 de março de 2026
, às 15h00.

Na data de
10 de fevereiro de 2026
, a Defesa técnica dos acusados ARNON RANGEL DE ASSIS DAMASCENO e LEONARDO DE OLIVEIRA se manifestou requerendo a redesignação da audiência designada para o dia 02 de março de 2026, às 15h00.

Manifestação Ministerial datada de 12 de fevereiro de 2026, opinando pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do acusado GILBERTO BORGES DA FONSECA. Ofício n° 380/2026/GS/SEJUS, em 23 de fevereiro de 2026

Manifestação da Defensoria Pública, informando que não poderá comparecer à audiência designada para o dia 02 de março de 2026, às 15:00 horas.

Nesta data, foram prestadas as informações requeridas nos autos do Habeas Corpus em referência.

Na oportunidade, proferi decisão designando audiência de instrução e julgamento para o dia
13 de março de 2026
, às 13:30 horas, bem como determinei a abertura de vista ao Ministério Público.

Assim, o feito se encontra na fase de realização de audiência de instrução e julgamento em data próxima (13/03/2026), para a colheita dos interrogatórios dos réus, não revelando que o paciente esteja sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, sendo descabida, portanto, a substituição do cárcere por cautelares diversas.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.